Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739895-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA DESPACHO Manifeste-se o Banco do Brasil S/A, em 5 dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, tendo em vista a r. decisão (id. 72937237, autos originários) proferida na liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, in verbis: “Não obstante a decisão proferida no ID 70588307 acerca do Tema 1075, revendo melhor a matéria, no julgamento de RE 1.101.937, está afetada a seguinte questão: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." O julgamento desse Tema é essencial para que se defina quem foi beneficiado pelo título executivo que se pretende liquidar, e não se sabe qual o critério que o STF adotará, caso entenda pela constitucionalidade do dispositivo legal acima referido, para definir quais são as pessoas abrangidas pelos âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença. Mesmo que o critério venha ser o domicílio, e a parte autora porventura tenha domicílio no Distrito Federal atualmente, é possível que se tenha que verificar esse fato na data do ajuizamento da ação coletiva, e não na data do ajuizamento da liquidação. Há o risco, também, de que o critério a ser adotado para verificar a abrangência da coisa julgada seja outro. Então, não se justifica tramitar o processo, se não se sabe ainda se a parte autora está abrangida pelo título executivo. Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autos do referido Recurso Extraordinário. I.” Intime-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora